Tribunal: TJMT
Processo: 1068907-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068907-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUELEM LUCELIA FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 009.246.411-42 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), DANNIELLE RENNATHA ALVES DORILEO - CPF: 015.471.841-67 (RECORRENTE), AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ANÚNCIO E REALIDADE – QUARTO PRIVATIVO COM ÁREAS COMPARTILHADAS – INFORMAÇÃO CLARA – AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – FOTOS COMPATÍVEIS COM O LOCAL – MERO DESCONTENTAMENTO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REEMBOLSO PARCIAL CONFORME POLÍTICA ACEITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurada falha na prestação do serviço quando o anúncio informa tratar-se de “quarto privativo” com áreas compartilhadas, tendo sido efetivamente disponibilizado o serviço nos moldes contratados.

Ausente comprovação de divergência relevante entre as imagens do anúncio e o imóvel disponibilizado, afastando alegação de publicidade enganosa.

A frustração de expectativa subjetiva do consumidor não enseja dever de indenizar, quando ausente descumprimento contratual.

Legítima a aplicação da política de cancelamento previamente aceita, com reembolso parcial.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão de divergência no serviço de hospedagem contratado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia reside na alegada falha na prestação do serviço ofertado pela requerida, consistente na suposta divergência entre o anúncio da hospedagem e o local efetivamente disponibilizado às recorrentes.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que não restou demonstrada qualquer irregularidade apta a ensejar a responsabilização da recorrida.

Conforme consignado na sentença, o anúncio informava de forma clara tratar-se de “quarto privativo” com utilização de áreas comuns, característica típica de hospedagens intermediadas por plataformas digitais de economia compartilhada. Tal condição foi efetivamente cumprida, não havendo indícios de que as recorrentes tenham sido induzidas a erro quanto à natureza da contratação.

No que se refere à alegação de divergência entre as imagens do anúncio e a realidade do local, a prova produzida não corrobora a tese autoral. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam compatibilidade entre as fotografias divulgadas e o ambiente disponibilizado, afastando a configuração de publicidade enganosa.

Ademais, eventual frustração das expectativas das recorrentes não decorre de falha objetiva do serviço, mas de interpretação subjetiva acerca do termo utilizado no anúncio, o que não é suficiente para caracterizar ilicitude.

Quanto à política de cancelamento, verifica-se que esta foi previamente disponibilizada e aceita no momento da contratação, sendo legítima sua aplicação. O reembolso parcial efetuado pela recorrida observou as condições pactuadas, inexistindo ilegalidade.

Ausente, portanto, ato ilícito, não há que se falar em restituição integral de valores ou indenização por danos morais.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026